Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Ausente comprovação nos autos dos valores bloqueados serem impenhoráveis, deve ser mantida a penhora realizada sobre os ativos financeiros do devedor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e improvido.